Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006957-51.2022.8.11.0000 – Capital.
Agravante: Jairo da Luz Silva
Agravado: Erni Barcelos Ficagna.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jairo da Luz Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Cumprimento de Sentença no 0002261-03.1998.8.11.0041, que determinou o levantamento de crédito penhorado via SISBAJUD em favor dos patronos do exequente, ora agravado.
Relata que requereu penhora do credito do agravado nos autos da ação originaria, com fundamento no art. 855 a 860 do CPC, na qual foi realizado o bloqueio via SISBAJUD, da quantia de R$ 12.658,24 (doze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Diz que o juiz singular intimou o agravado e o devedor para pronunciar sobre a penhora do crédito, e que diante da ausência de manifestação entende que sub-rogou –se no crédito do agravado, com a penhora no rosto dos autos.
Alega que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência sobre o credito principal de titularidade do seu cliente, e por isso, não poderia ter sido determinado a expedição do alvará para levantamento do crédito penhorado em favor dos patronos do agravado (exequente).
Pontua a presença do perigo de dano irreparável, por se trata de credito de natureza alimentar.
Por tais fundamentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
Intimado o agravante para recolhimento do preparo recursal, sobreveio comprovante de recolhimento no Id n. 125006670.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de execução de titulo extrajudicial.
O agravante insurge-se contra o pronunciamento da togada a quo que determinou o levantamento de quantia bloqueada via SISBAJUD em favor do exequente, ora agravado.
Sustenta que a ausência de manifestação do exequente, ora agravado, quanto ao crédito penhorado, lhe confere o direito em sub-rogar no crédito, com a penhora no rosto dos autos.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no paragrafo único do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
Desta feita, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a probabilidade do direito postulado não se revela verossímil, vez que o credito perseguido pelo agravante é originário de penhora no rosto nos autos, que consiste apenas em uma averbação com o objetivo de resguardar o interesse do terceiro, vez que a penhora não implica a apreensão efetiva dos bens, mas mera afetação do direito litigioso, a fim de possibilitar a futura expropriação do patrimônio que eventualmente venha a ser atribuído ao executado, além de criar a preferência para o exequente.
No caso, como pontuou a magistrada a quo a penhora foi efetivada quando já ordenado o levantamento da quantia bloqueada equivalente a honorários advocatícios dos patronos do exequente, ora agravado, logo, crédito de terceiros.
Desta feita, os fundamentos da decisão agravada são consistentes e devem prevalecer sendo mister aguardar a manifestação da magistrada singular, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator